Tribunal: TJMT
Processo: 1026847-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026847-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno em cumprimento de sentença coletiva ajuizada por associação representativa de servidores públicos, visando à incorporação de percentual decorrente da conversão para URV. Sustenta-se omissão quanto à análise do pedido de redução dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários periciais e se é aplicável o limite estabelecido pela Resolução CNJ no 232/2016 ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a omissão no acórdão quanto à análise da compatibilidade do valor fixado para os honorários periciais com os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ.

4. A referida norma estabelece limite de R$ 300,00 para demandas de natureza econômica/contábil envolvendo servidores públicos, com possibilidade de majoração de até 5 vezes por decisão fundamentada.

5. Considerando a existência de 206 exequentes e a média complexidade da matéria, adotou-se critério jurisprudencial que admite fixação do valor-base para o primeiro autor e acréscimo de 1/3 para os demais, a fim de garantir proporcionalidade e evitar impacto financeiro excessivo.

6. O valor de R$ 300,00, corrigido pelo IPCA-E de janeiro de 2025, deverá ser utilizado como base para a nova fixação, nos moldes do art. 2o, §§ 4o e 5o, da Resolução CNJ no 232/2016.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reduzir os honorários periciais a R$ 300,00 (trezentos reais), corrigidos pelo IPCA-E de janeiro de 2025, com acréscimo de 1/3 por exequente adicional.

Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários periciais em cumprimento de sentença coletiva com base nos limites da Resolução CNJ no 232/2016. 2. Quando o pagamento da perícia recair sobre o ente público e envolver pluralidade de exequentes, admite-se a fixação do valor-base para o primeiro autor e o acréscimo proporcional de 1/3 para os demais, observando-se a complexidade da matéria e o impacto orçamentário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado no bojo do cumprimento de sentença coletiva.

Na origem, a Associação
Matogrossense
dos Peritos Papiloscópicos – AMPP pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas a 206 filiados, bem como a incorporação do percentual de 11,98% à respectiva remuneração, em razão da conversão equivocada da moeda para Unidade Real de Valor – URV.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao enfrentamento expresso do pedido de redução da verba honorária.

Em contrarrazões, a embargada alega que os embargos de declaração têm por finalidade rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível nesta via processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado no bojo do cumprimento de sentença coletiva.

Cumpre destacar que os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Após detida análise, entendo que a insurgência
merece acolhimento.

Infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais) por autor adicional, alegando que o montante fixado é excessivo e está em desacordo com a Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Embora o acórdão tenha consignado que a recusa do perito prejudicou a discussão do valor, em análise mais acurada, verifico que a decisão não especificou se tal circunstância implicaria a manutenção do arbitramento anterior, a eventual substituição do perito ou novo arbitramento.

O caso em apreço trata da obrigação de recolhimento dos honorários periciais imposta à Fazenda Pública.

Assim, concluo ser aplicável a tabela de honorários periciais constante do anexo da referida Resolução no 232/2016 do CNJ, uma vez que, caso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, a responsabilidade pelo pagamento recairia igualmente sobre o ente estadual. Vejamos o teor da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E

(...)

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

1.1 Laudo produzido em demanda proposta por servidor (es) contra União/Estado/Município (...)

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da referida normativa, constata-se que, em casos nos quais o laudo pericial é elaborado em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor máximo estabelecido para sua emissão, no âmbito das Ciências Econômicas/Contábeis, é de R$ 300,00 (trezentos reais). Esse valor, nos termos do art. 2o, § 5o, deverá ser reajustado anualmente, no mês de janeiro, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No caso concreto, o valor arbitrado pelo juízo de origem – R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescido de R$ 200,00 (duzentos reais) por exequente adicional – revela-se desarrazoado, considerando o limite legal previsto e as circunstâncias que envolvem o cálculo pericial, o qual decorre de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças salariais oriundas da conversão errônea da URV.

Dessa forma, os honorários periciais, no caso de elaboração de laudo para um único servidor, devem corresponder ao valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E, conforme índice aplicável ao mês de janeiro de 2025, data de interposição do presente recurso.

Todavia, tratando-se, no caso em tela, de demanda que envolve 206 autores, com matéria de média complexidade e natureza repetitiva, deve-se aplicar o critério de proporcionalidade adotado pela jurisprudência desta Corte, que orienta ser razoável fixar o valor atualizado para o primeiro autor e acrescer 1/3 desse valor para cada autor adicional. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESMEMBRAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por 70 exequentes, fixou honorários periciais em R$ 600,00 por autor, com acréscimo de 1/3 por litisconsorte adicional, e indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo. 2. A liminar que suspendia os efeitos da decisão quanto ao adiantamento dos honorários periciais foi revogada no julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença coletiva com pluralidade de autores, mediante limitação do litisconsórcio ativo, após o trânsito em julgado e a nomeação de perito judicial; e (ii) saber se o valor dos honorários periciais fixados na origem deve ser reduzido, à luz da Resolução no 232/2016 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A formação do litisconsórcio ativo facultativo já havia sido consolidada na fase de conhecimento, sendo vedada sua modificação após o trânsito em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da preclusão. 4. A aplicação do art. 113, §1o, do CPC deve ser restrita aos casos em que, desde o início, o litisconsórcio gera efetivo prejuízo à defesa ou à condução do processo, o que não se verifica na fase executiva. 5. A manutenção da execução coletiva favorece a isonomia, economia processual e eficiência na atuação do perito, sendo desprovida de demonstração concreta a alegação de prejuízo por parte do agravante. 6. No tocante à verba pericial, aplica-se de forma análoga a Resolução CNJ no 232/2016, especialmente quando o pagamento decorre de obrigação imposta ao ente público em razão da sucumbência. 7.
A fixação de honorários periciais deve observar como parâmetro a Resolução no 232/2016 do CNJ, aplicável por analogia quando o pagamento é suportado pelo ente público, adotando-se o valor máximo atualizado de R$ 453,74 para o primeiro autor, acrescido de 1/3 por autor adicional, em atenção à proporcionalidade e ao impacto financeiro
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir os honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de 1/3 para cada parte/servidor adicional. Tese de julgamento: “1. Não é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença coletiva com base em alegações genéricas de prejuízo à defesa após o trânsito em julgado. 2. A mera alegação genérica de dificuldade operacional na produção de prova técnica não constitui fundamento suficiente para limitação do litisconsórcio ou fatiamento da execução. 3.
Os honorários periciais, quando suportados pelo ente público, devem observar o valor máximo previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, atualizado pelo IPCA-E, aplicando-se 1/3 desse valor para cada autor adicional, a fim de preservar a proporcionalidade e evitar impacto financeiro excessivo”.

(N.U 1014396-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (grifos nossos)

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para retificar, em parte, a decisão embargada, nos termos da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais, fixando-os no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) para o primeiro autor, devidamente atualizado pelo IPCA-E referente ao mês de janeiro de 2025, com o acréscimo de 1/3 (um terço) desse valor para cada um dos demais servidores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026